Tribunal: TJMT
Processo: 1001300-59.2023.8.11.0044
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001300-59.2023.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Gratificação de Incentivo à Docência - GID]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCOISE VANIA DA ROCHA GUIMARAES CAMPOS - CPF: 550.568.901-97 (RECORRENTE), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO.
MUNICÍPIO DE PARANATINGA.
GRATIFICAÇÃO POR CURSO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
CIRCUNSCRITA ÀS PARCELAS
. ACRÉSCIMO NO PERCENTUAL DEVIDO.
INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO BASE. P
ARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal em relação à gratificação por cursos realizados antes de 30/1/2018, e condenou o Município de Paranatinga ao pagamento de 6,15% de gratificação sobre o salário base,
devido a partir de 30/1/2023. A
parte
recorrente busca o cômputo de todos os cursos realizados desde 2000,
sob a alegação de
que a prescrição deveria se limitar ao pagamento das prestações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A irresignação recursal consiste em definir
(i) a aplicação da prescrição quinquenal ao direito de reconhecimento de cursos para fins de gratificação; e (
ii
) a inclusão de outros cursos não considerados pela sentença para aumento do percentual de gratificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As Turmas Recursais deste Estado já manifestaram o entendimento segundo o qual o art. 193 da Lei Municipal n.024/1997, que trata da gratificação por curso, aplica-se aos profissionais da carreira educação básica de Paranatinga, nos termos do art. 83 da Lei Municipal n. 533/2008. Nesse sentido: N.U 1001169-21.2022.8.11.0044, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 2/10/2023; N.U 1001004-37.2023.8.11.0044, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 23/11/2023; N.U 1000959-67.2022.8.11.0044, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 1/12/2023.

4. A prescrição quinquenal aplica-se ao direito de cobrar valores, mas não ao reconhecimento de cursos
realizados, desde que estes atendam aos requisitos legais.

5. A gratificação por cursos, prevista na Lei Municipal n
.
024/1997
(Estatuto do Servidor Público de Paranatinga)
, exige autorização da autoridade superior para inclusão de cursos diretamente relacionados ao cargo do servidor (art. 193).

6. Do total de 59 cursos apresentados pela parte recorrente, a partir de sua posse, 19 atendem aos critérios legais, somando 485 horas, o que resulta em um acréscimo de 24,25% no percentual de gratificação, limitado ao teto de 50% sobre o salário base.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição quinquenal aplica-se apenas às prestações vencidas, não atingindo o reconhecimento de cursos para cálculo de gratificação.

2. O percentual de gratificação por cursos deve ser calculado com base na soma das horas dos cursos enquadrados nos critérios legais previstos na legislação local.

____________

Dispositivos relevantes citados
: Decreto n
.
20.910/1932, art. 4o; Lei Municipal n
.
024/1997, art. 193; Emenda Constitucional
n.
113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TR-MT, N.U 1001099-67.2023.8.11.0044, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 19/2/2024;
N.U 1001004-37.2023.8.11.0044, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 23/11/2023; TJ-MT,
N.U 1001126-84.2022.8.11.0044, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 29/1/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
FRANCOISE VANIA DA ROCHA GUIMARAES CAMPOS

contra sentença de
parcial
procedência
que reconheceu a prescrição parcial do período anterior a 30/1/2018 e condenou o
MUNICÍPIO DE PARANATINGA
ao pagamento da gratificação por curso no percentual de 6,15% sobre o salário-base, a partir do requerimento administrativo
(30/1/2023)
.

Em suas razões recursais,
a
parte defende o desacerto da sentença quanto ao reconhecimento da prescrição parcial, pois
esta diz respeito ao pagamento dos valores, mas não aos cursos realizados.

Verbera que, “
extreme de dúvidas que o decreto dispõe sobre valores, quando se refere a
dividas
da União, dos Estados e Municípios, e o que se busca no presente recurso e justamente adequar a r. sentença ao texto legal, pois a prescrição somente deve atingir AS
DIVIDAS
. Se o próprio direito a gratificação foi garantido na r. sentença, não há como limitar a quantidade de cursos efetivamente realizados. Não se pode afastar parte dos cursos e aplicar a prescrição ao próprio direito da RECORRENTE, a prescrição deve ser com relação específica a dívida que será objeto de cobrança, a qual
deve ser limitada aos últimos 05 anos do requerimento administrativo e propositura da ação
”.

Nessas premissas,
pugna a reforma para
que sejam considerados os cursos realizados no período de
2000 a 2017
, em sua totalidade. Com isso, o pagamento da gratificação no percentual de 50%, prescritas as prestações anteriores ao quinquênio
do
requerimento administrativo (
30/1/2023).

Indica como reforço argumentativo
o
recurso inominado n.
1000273-75.2022.8.11.0044
, sob a relatoria do Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, que manteve sentença
favorável em condição similar a sua.

Contrarrazões pela manutenção da sentença
,
pois
“
a decisão expressa as provas contidas nos autos
”
.

Ausência de remessa ao Ministério Público e inclusão para o julgamento em plenário virtual, em virtude do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001300-59.2023.8.11.0044

Polo Ativo

FRANCOISE VANIA DA ROCHA GUIMARAES CAMPOS

Polo Passivo

MUNICÍPIO DE PARANATINGA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos
do recurso.

Em suma, a parte autora, ora recorrente, é servidora pública efetiva do município de Paranatinga, com ingresso
nos quadros
em
5/10/2007
, e
ajuizou a presente ação
com objetivo de implementar o
adicional de gratificação por curso
.

A pretensão
está calcad
a na
Lei Municipal n.024/1997 (Estatuto do Servidor Público), em seus
arts
. 184 e 193,
que
estabelecem as condições e percentuais para cada curso e sua relação com a função do servidor:

Art. 193.
Ao funcionário titular de cargo de provimento efetivo será concedida gratificação por cursos nas seguintes especificações e respectivos percentuais.

I -
cursos
diretamente ligados ao cargo do funcionário:

a) curso de 2o grau - 10% (dez) por cento;

b) curso universitário - 20% (vinte) por cento;

c) curso de mestrado - 15% (quinze) por cento;

d) outros cursos realizados a partir da publicação desta lei, devidamente autorizados por autoridade superior a cada soma de 20 (vinte) horas - 1% (um) por cento.

II -
cursos
não diretamente ligados ao cargo do funcionário:

a) curso de 2o grau - 5% (cinco) por cento;

b) curso universitário - 10% (dez) por cento;

c) curso de mestrado - 5% (cinco) por canto.

§ 1o
A gratificação por cursos incidirá sobre o salário base do funcionário, e em nenhuma hipótese poderá exceder a 50% (cinquenta) por cento deste.

§ 2o
As gratificações referentes a cursos de 2o grau e universitário, previstas neste artigo, não se aplicam aos funcionários cujo curso for indispensável para tua formação escolar a habilitação profissional exigidas para o exercício do cargo
.

O juízo
a quo
condenou o ente municipal ao pagamento da verba,
com
base

n
a referida disposição e por não conflitar com
a Lei Municipal n. 533/2008, que trata da carreira dos profissionais da educação básica
, a qual integra a parte autora/recorrente:

“Art. 83 - Aos servidores Efetivos reenquadrados por força desta lei, desde que não incompatíveis, ficam garantidos todos os direitos instituídos pelo Estatuto dos Servidores Municipais (Lei 024/1997).”

A respeito da conclusão dada na origem, no sentido de
re
conhecer o direito da gratificação a essa carreira,
esta Turma Recursal, em suas três composições, vem reconhecendo que o fato de
o servidor
integrar carreira
específica não afasta o direito previsto ao regime geral dos servidores, desde que compatíveis, ante a aplicação subsidiária.

SÚMULA DO JULGAMENTORECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE PARANATINGA – GRATIFICAÇÃO DE CURSO – GRATIFICAÇÃO DEVIDA - CONSECTÁRIOS LEGAIS NA FORMA DA EC N.o 113/2021 – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que é servidora pública lotada na Secretaria Municipal de Educação do Município de Paranatinga e que ante à conclusão de curso universitário, faz jus ao recebimento de gratificação de curso no percentual de 20,00% (vinte por cento) sobre seu vencimento, conforme prevê a Lei Municipal.

2. A sentença proferida nos autos julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando o Município a pagar à parte Autora a Gratificação de Cursos de 20% (vinte por cento) devida a partir da citação, cujo valor deverá ser corrigido e atualizado monetariamente segundo o IPCA-E.

3. Analisando os autos, verifico que o direito pleiteado está amparado na Lei Municipal no 024/1997, artigos 184 e 193, os quais estabelecem as condições e porcentagens para cada curso e sua relação com a função do servidor.

4. A mencionada Lei no 024/97, que disciplina o Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do Município de Paranatinga, prevê a verba denominada “gratificação de cursos”, nos seguintes termos: “Art. 193. Ao funcionário titular de cargo de provimento efetivo será concedida gratificação por cursos nas seguintes especificações e respectivos percentuais. I -
cursos
diretamente ligados ao cargo do funcionário: a) curso de 2o grau - 10% (dez) por cento; b) curso universitário - 20% (vinte) por cento;(...)”

5. A documentação acostada ao feito demonstra de forma inequívoca que a parte Autora faz jus ao
recebimento da gratificação no percentual de 20% (vinte por cento), pois resta evidente a conclusão de curso universitário pela Recorrida.

6. Todavia, por se tratar de matéria de ordem pública, RETIFICO de ofício a sentença quanto aos índices dos consectários legais, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos moldes da EC n.o 113/2021.

7. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – REALIZAÇÃO DE CURSOS - PLEITO DE RECEBIMENTO DE “GRATIFICAÇÃO DE CURSOS” – PLANO DE CARREIRA QUE PREVÊ A INCIDÊNCIA SUBSIDIÁRIA DO ESTATUTO DO SERVIDOR – RATIFICAÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A gratificação por curso encontra previsão legal no artigo 193 da Lei Municipal n. 024/1997 e, nos termos do artigo 83 da Lei Municipal 533/2008, que disciplina o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga, são garantidos aos profissionais todos os direitos previstos no Estatuto do Servidor Municipal. 2. Comprovado o direito invocado pelo autor, a reforma da sentença é medida se impõe. 3. Recurso conhecido e provido. (N.U 1000959-67.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/12/2023,
Publicado
no DJE 01/12/2023)”

8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.9. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

(TR-MT, N.U 1001099-67.2023.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE PARANATINGA – GRATIFICAÇÃO DE CURSO – GRATIFICAÇÃO DEVIDA - CONSECTÁRIOS LEGAIS NA FORMA DA EC N.o 113/2021 – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de demanda na qual o promovente pleiteia a verba municipal denominada de “gratificação de curso”, tendo a sentença julgado procedentes os pedidos iniciais, para condenar o município ao pagamento de 30,75% referente a tal gratificação.

Nos termos do artigo 193, inciso I “b” o funcionário público municipal efetivo possui direito a gratificação de cursos no patamar de 1% a cada 20 horas-aula, relativo a cursos diretamente ligados ao cargo do funcionário.

Restando comprovada a realização de 615 horas de cursos, as quais divididas por 20 horas perfazem o percentual de 30,75%, percentual esse que é devido ao servidor público.

Quanto aos juros e correção, com o advento da emenda constitucional n° 113/2021, os juros e a correção monetária de processos demandados em face da fazenda pública serão aplicados com base na taxa SELIC, tendo em vista que o presente julgamento está sendo realizado após o advento da referida emenda.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ainda, por se tratar de matéria de ordem pública, RETIFICO de ofício a sentença quanto AOS ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos moldes da EC n.o 113/2021.

A parte promovida independente do resultado do recurso inominado é isenta de pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC: “Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas
autarquias e fundações, nos moldes do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento no 27/2004-CM”.

Condeno a parte reclamada ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

(N.U 1001004-37.2023.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/11/2023,
Publicado
no DJE 24/11/2023)

Ainda no mesmo sentido: N.U 1001169-21.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 05/10/2023; N.U 1000994-27.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023;N.U 1000959-67.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/12/2023, Publicado no DJE 01/12/2023; N.U 1001099-67.2023.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024.

De forma semelhante, julgado da 1a Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: N.U 1001126-84.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2024,
Publicado
no DJE 09/02/2024.

Feitas essas considerações, o
móvel recursal
é a inclusão de todos os cursos
realizados pela parte recorrente
para
fins de alteração do percentual aplicável, o que foi rejeitado pelo juízo sentenciante
, por entender que
ocorreu
a
prescrição.
Eis trechos da sentença recorrida
, no ponto que interessa:

“[...]

Prescrição

Como se sabe, prescrição é instituto de direito material, mas com repercussões no direito processual. Ela se funda na ideia de que a prolongada inatividade do titular que não exerce os seus direitos faz presumir a intenção de renunciá-los.

Para pretensão de cobrança manejada em face da Fazenda Pública, como no caso dos autos, aplica-se o prazo prescricional quinquenal, conforme dispõe o Decreto no 20.910/1932:

[...]

É certo afirma que a ação de cobrança em tela somente fora ajuizada na data de 03/05/2023, razão pela qual entendo que somente podem ser considerados os cursos realizados, já que configuram o fato gerador da gratificação pretendida pela autora, aqueles compreendidos no lustro anterior à propositura da ação, considerado o requerimento administrativo (30/01/2023), causa suspensiva da prescrição (Art. 4o, Decreto no 20.910/1932).

Sendo assim, passados mais de 05 (cinco) anos da inércia do autor para postular pela pretensão que lhe competia, não há outra sorte ao pedido, senão o reconhecimento da prescrição da pretensão que ampara período anterior a 30/01/2018.

[...]

Em análise do conjunto fático-probatório disponível nos autos, observa-se que a requerente realizou 04 (quatro) cursos, no interstício quinquenal anterior a propositura da ação – suspenso pelo pedido administrativo (Id. 116729729) -, cuja carga horária totaliza 123h (cento e vinte e três horas), as quais divididas por 20 horas (Art. 193, I, “d”, Lei Municipal no 024/1997, perfaz o direito ao recebimento de 6,15% (seis vírgula quinze por cento) de Gratificação de Curso a partir da citação.

III - DISPOSITIVO

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para
CONDENAR
o Município de Paranatinga ao pagamento da Gratificação por curso no percentual de 6,15% (seis vírgula quinze por cento) sobre o salário base da requerente, devido a partir do requerimento administrativo (30/01/2023), acrescido de correção monetária e juros de mora, ambos indexados pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), conforme Art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021.

[...]”

A parte recorrente
argumenta o desacerto do entendimento, pois o prazo prescricional refere-se ao pagamento das verbas, mas não ao tempo da realização dos cursos.

Pretende, assim, o cômputo dos cursos realizados no período de 2000 a 2017.

Pois bem.

De fato, a aplicação do prazo prescricional deve ser ponderada quanto à pretensão do direito da gratificação, mas não sobre os cursos realizados, uma vez que a própria lei municipal
estabeleceu um limite temporal, qual seja,
a partir da sua vigência
, em relação aos cursos não enquadrados como de 2o grau, universitário ou de mestrado.

Todavia, a norma traz outro critério em relação aos cursos diretamente ligados ao cargo
– art. 193, I, “d”
: “
d) outros cursos realizados a partir da publicação desta lei, devidamente autorizados por autoridade superior a cada soma de 20 (vinte) horas - 1% (um) por cento
”.

Assim, é necessária a autorização por autoridade superior, o que, por si só, afasta os cursos feitas antes da posse no cargo, ocorrida em 5/10/2007.

Outro critério é em relação ao inciso II –
cursos não diretamente ligados ao cargo do funcionário
, pois a sua aplicação está limitada
aos
cursos de 2o grau, universitário ou de mestrado
; certificação que não consta no caso exame.

Considerando a data da posse
(5/10/2007)
,
a tabela apresentada com a inicial pleiteia
59 (cinquenta e nove)
cursos
, excetuados aqueles já compreendidos na sentença, por ser o recurso apenas da parte autora, a fim de não incidir em eventual
reformatio in pejus
.

Dentro dos critérios acima observados, a parte recorrente não trouxe em nenhum dos casos uma autorização específica da autoridade superior, como determina a lei; todavia, os cursos realizados pela própria Administração suprem tal ponto.

Segue a tabela, com o exame um a um dos cursos:

DATA

CURSO

CARGA HORÁRIA

ENQUADRAMENTO NA NORMA

13/10/2007

CURSO SOBRE VITAMINAS
(Id.
231275190
, pág. 11 e 12)

Descrição do certificado: “Certificamos que: XXX desenvolveu o projeto ‘Vitaminas, como é
bom
mas com cuidado’, no período de setembro de 2007
à
outubro de 2007”.

40
h

Não.

Trata-se de certificação de desenvolvimento de projeto e não a realização de curso.

Além disso, não
há da
ta
exata da finalização (13 de 2007), apenas que foi executado no período de setembro de 2007 a outubro de 2007.

09/11/2007

CURSO PREVENÇÃO USO DE DROGAS PARA EDUCADORES

DE ESCOLAS PÚBLICAS
(Id.
231275191
, pág. 8 e 9)

Descrição do certificado: “Certificamos que XXX participou como aluna no evento de extensão
PREVENÇÃO USO DE DROGAS P
/
EDUCADORES
DE ESCOLAS PÚBLICAS – curso a distância na UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, no período de 15 de janeiro de 2007 a 15 de maio de 2007,”

Realizado por:
Universidade de Brasília

120
h

Não.

Ausência de autorização da autoridade superior.

12/11/2007

CURSO TERCEIRA FEIRA DO CONHECIMENTO
(Id.
231275191
, pág. 6 e 7)

Descrição do certificado: “Certificamos que XXX participou da III Feira do Conhecimento, realizada na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Apolônio
Bouret
de Melo, nos dias 26 e 27/10/2007”

Realizado por:
Secretaria do Estado de Educação

30
h

Não.

Ausência de autorização da autoridade superior.

10/12/2007

CURSO CIRCUITO CAMPEÃO
(Id.
231275191
, pág. 12 e 13)

Descrição do certificado: “Participou da capacitação do Circuito Campeão, realizado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, no período de 10/10/2007
à
11/10/2007”

Realizado por:
Secretaria Municipal de Educação e Cultura

20
h

Sim.

13/12/2007

CURSO PROJETO QUEM SOU EU
(Id.
231275191
, pág. 10 e 11)

Descrição do certificado: “Participou e desenvolveu o projeto “quem sou eu?” no período de 01 de agosto de 2007
à
31 de agosto de 2007”

Realizado por:
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte

40
h

Não
.

Trata-se de desenvolvimento de projeto, e não curso de qualificação.

07/02/2008

CURSO CAPACITAÇÃO

(Id.
231275192
, pág. 3 e 4)

Descrição do certificado: “Participou da “Capacitação para merendeiras e agentes de serviços gerais”, com carga horária de 8 horas, ministrada pela Dra. Priscila
Akemi
– Nutricionista, no doa 07 de fevereiro de 2008.”

Realizado por:
Secretaria Municipal de Educação

8
h

Sim.

09/05/2008

CURSO 11 OLIMPIADA OBA
(Id.
231275192
, pág. 5 e 6)

Descrição do certificado: “por ter participado da XI Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (XI OBA) realizada em 9 de maio de 2008, em todos os estabelecimentos de ensino previamente cadastrados junto à Comissão Organizadora Nacional da XI OBA.”

Realizado por: Governo Federal

80
h

Não.

Ausência de autorização da autoridade superior. Além disso, não corresponde a curso de qualificação, mas sim a participação no evento na condição de Diretora.

01/08/2008

CURSO HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO
(Id.
231275192
, pág. 7 e 8)

Descrição do certificado: “Participou de Capacitação de Professores da área das altas habilidades/superdotação, realizado na Secretaria Municipal de Educação, no período de 21 a 31 de julho de 2008.”

Realizado por: Secretaria Municipal de Educação

80
h

Sim.

23/08/2008

MINI CURSO
PALESTRA CIRCUITO CAMPEAO
(Id.
231275192
, pág. 1 e 2)

Descrição do certificado: “Ministrou o
mini-curso
/palestra do circuito campeão, realizado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, no período de 18/08/2008 a 23/08/2008”

Realizado por: Secretaria Municipal de Educação

40
h

Não.

Atuação como palestrante (ministrante).

31/08/2008

CURSO FOLCLORE
(Id.
231275191
, pág. 14 e 15)

Descrição do certificado: “Certificamos que XXX participou da elaboração e execução do projeto “FOLCLORE”, realizado pela Secretaria Municipal de Educação no período de 01 a 31 de agosto de 2.008, por 40 horas.”

Realizado por: Secretaria Municipal de Educação

40
h

Não.

Atuação como desenvolvedora de projeto (elaboração e execução).

09/10/2008

CURSO INTRODUÇÃO A EDUCAÇÃO DIGITAL
(Id.
231275192
, pág. 15 e
pág
1 do Id.
231275193
)

Descrição do certificado: “Certifico que XXX participou da Introdução a Educação Digital, realizado no período de 1/7/2008 a 1/10/2008, promovido pelo MEC/EDD/DITEC/SEDUC/CEFAPRO DE CUIABÁ-MT.”

Realizado por:
Secretaria do Estado de Educação

40
h

Não.

Ausência de autorização da autoridade superior.

12/11/2008

CURSO CAPACITAÇÃO CIRCUITO CAMPEAO
(Id.
231275192
, pág. 13 e 14)

Descrição do certificado: “Certificamos que XXX participou do curso do Circuito Campeão, com duração de 40 horas, realizado pela Secretaria Municipal de Educação em Paranatinga no período de 29 de outubro a 11 de novembro de 2008.

Realizado por:
Secretaria

Municipal de Educação Cult
ur
a Esporte e Lazer

40
h

Sim.

30/11/2008

CURSO PROJETO AGRINHO TODOS CONTRA DENGUE
(Id.
231275192
, pág. 9 e 10)

Descrição do certificado: “Certificamos que XXX participou da elaboração e execução do projeto
Agrinho
/Todos Contra a Dengue, realizada pela
Secretaria de Educação no período de 01 a 30 de novembro de 2.008, por 40 horas.”

Realizado por:
Secretaria

Municipal de Educação Cult
ur
a Esporte e Lazer

40
h

Não.

Atuação como desenvolvedora de projeto (elaboração e execução).

30/07/2009

CURSO PROJETO CLARETIANO SOLIDARIO
(Id.
231275193
, pág. 8 e 9)

Descrição do certificado: “Certificamos que XXX participou do Projeto
Claretiano
Solidário na cidade de Paranatinga – MT, no período de 07 a 11 de
Abril
de 2009, com carga horária de 40 (quarenta) horas.”

Realizado por:
Claretiano
Centro Universitário - CEUCLAR

40
h

Não.

Trata-se de projeto e não curso de capacitação.

Além disso, ausência de autorização da autoridade superior.

17/03/2009

CURSO HIGIENE CORPORAL
(Id.
231275193
, pág. 4 e 5)

Descrição do certificado: “Certificamos que XXX participou da elaboração e execução do Projeto, Higiene Corporal realizado pela E.M. Chapeuzinho Vermelho no período de 17/03 a 17/04 de 2.009, totalizando 40 horas.”

Realizado por:
Secretaria Municipal de Educação Cult
ur
a Esporte e Lazer E.M Chapeuzinho Vermelho

40
h

Não.

Atuação como desenvolvedora de projeto (elaboração e execução).

04/05/2009

CURSO PROJETO LEITURA ESCRITA
(Id.
231275193
, pág. 2 e 3)

Descrição do certificado: “Certificamos que XXX participou da elaboração e execução do Projeto, Leitura e Escrita realizado pela E.M Chapeuzinho Vermelho no período de 04/05 a 09/10 de 2.009, totalizando 80 horas.”

Realizado por:
Secretaria Municipal de Educação Cultura Esporte e Lazer

80
h

Não.

Atuação como desenvolvedora de projeto (elaboração e execução).

18/11/2009

CURSO FORMAÇÃO CONTINUADA
(Id.
231275193
, pág. 6 e 7)

Descrição do certificado: “Certificamos que XXX participou da sala do professor “Curso de Formação Continuada em Matemática para os anos iniciais do Ensino Fundamental” realizado pela E.M Chapeuzinho Vermelho período de 16/02 a 16/06 de 2.009, totalizando 36 horas”

Realizado por:
Secretaria Municipal de Educação Cultura Esporte e Lazer E.M Chapeuzinho Vermelho

36
h

Sim.

27/11/2009

CURSO MEIO AMBIENTE NA ESCOLA
(Id.
231275192
, pág. 11 e 12)

Descrição do certificado: “participou do programa
Agrinho
2009 com o tema “Meio Ambiente” realizado no período de
Agosto
à
Novembro
de 2009.”

Realizado por:
Secretária Municipal de Educação/SENAR-MT

80
h

Não.

Trata-se de programa e não curso de capacitação.

08/02/2010

SEMANA PEDAGOGICA
(Id.
231275194
, pág. 1 e 2)

Descrição do certificado:
“Certificamos que XXX participou da semana pedagógica realizado no período de 02/02 a 05/02/ de 2.010 com carga horária de 24 horas, promovido pela SMEC/GRUPO EDUCACIONAL UNINTER
.”

Realizado por:
Secretaria Municipal de Educação e Cultura

24
h

Sim.

14/05/2010

CURSO 13 OLIMPIADA OBA
(Id.
231275193
, pág. 14 e 15)

Descrição do certificado: “por ter participado da XIII Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (XIII OBA), realizada em 14 de maio de 2010, em todos os estabelecimentos de ensino previamente cadastrados junto à Comissão Organizadora Nacional da XII OBA.”

Realizado por: Governo Federal

80
h

Não.

Ausência de autorização da autoridade superior. Além disso, não corresponde a curso de qualificação, mas sim a participação no evento na condição de Diretora.

17/05/2010

CURSO PROJETO MATEMATICA
(Id.
231275193
, pág. 10 e 11)

Descrição do certificado: “Certificamos que XXX participou da elaboração e execução do Projeto,
Matemática
realizado pela E.M Chapeuzinho Vermelho no período de 17/05 a 17/06 de 2010, totalizando 40 horas.

Realizado por: Secretaria Municipal de Educação Cultura Esporte e Lazer E.M Chapeuzinho Vermelho

40
h

Não.

Atuação como desenvolvedora de projeto (elaboração e execução).

17/09/2010

CURSO PROJETO LEITURA ESCRITA
(Id.
231275193
, pág. 12 e 13)

Descrição do certificado: “Certificamos que XXX participou da elaboração e execução do Projeto, Leitura e Escrita realizado pela E.M Chapeuzinho Vermelho no período de 17/09 a 17/10 de 2010, totalizando 40 horas.

Realizado por: Secretaria Municipal de Educação Cultura Esporte e Lazer E.M Chapeuzinho Vermelho

40
h

Não.

Atuação como desenvolvedora de projeto (elaboração e execução).

10/12/2010

CURSO LINUX EDUCACIONAL 3.0
(Id.
231275194
, pág. 3 e 4)

Descrição do certificado: “Certificamos que XXX participou do curso básico de LINUX EDUCACIONAL 3.0 com carga horária de 20 horas.”

Realizado por: Secretaria Municipal de Educação e Cultura

20
h

Sim.

13/05/2011

CURSO 14 OLIMPIADA OBA
(Id.
231275194
, pág. 5 e 6)

Descrição do certificado: “por ter participado do XIV Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (XIV OBA), realizada em 13 de maio de 2011, em todos os estabelecimentos de ensino previamente cadastrados junto à Comissão Organizadora Nacional da XIV OBA.”

Realizado por: Governo Federal

80
h

Não.

Ausência de autorização da autoridade superior. Além disso, não corresponde a curso de qualificação, mas sim a participação no evento na condição de Diretora.

28/11/2011

CURSO SALA DO EDUCADOR
(Id.
231275194
, pág. 7 e 8)

Descrição do certificado: “Certifico que XXX participou do projeto Sala do Educador realizado no período de 01 de março a 16 de setembro de 2011 promovido pela Equipe Gestora da Escola Municipal Chapeuzinho Vermelho.”

Realizado por: Secretaria de Estado de Educação

80
h

Não.

Trata-se de programa
/projeto
e não curso de capacitação.

11/05/2012

CURSO 15 OLIMPIADA OBA
(Id.
231275194
, pág. 13 e 14)

Descrição do certificado: “por ter participado da XV Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (XV OBA), realizada em 11 de maio de 2012, em todos os estabelecimentos de ensino previamente cadastrados junto à Comissão Organizadora Nacional da XV OBA.”

Realizado por: Governo Federal

80
h

Não.

Ausência de autorização da autoridade superior. Além disso, não corresponde a curso de qualificação, mas sim a participação no evento na condição de Professora/Colaboradora.

26/11/2012

CURSO CAPACITAÇÃO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA
(Id.
231275194
, pág. 11 e 12)

Descrição do certificado: “Participou da capacitação do Programa Saúde na Escola – PSE – Componente III Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas, promovido pela Secretaria Municipal de Educação em parceria com a Secretaria Municipal de Educação em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Realizado nos dias 16, 17, 18 de maior de 2012 com carga horária total de 24 (vinte e quatro) horas.”

Realizado por:
Secretaria Municipal de Saúde

24
h

Sim.

28/11/2012

CURSO TR
Â
NSITO NA ESCOLA
(Id.
231275194
, pág. 9 e 10)

Descrição do certificado: “Certifico que XXX participou do projeto Trânsito da Escola realizado no período de 08 de outubro a 08 de novembro de 2012, promovido pela Escola Municipal de Ensino Fundamental Chapeuzinho Vermelho.”

Realizado por:
Escola Municipal de Ensino Fundamental Chapeuzinho Vermelho

36
h

Não.

Trata-se de programa/projeto e não curso de capacitação.

10/05/2013

CURSO 16 OLIMPIADA OBA
(Id.
231275194
, pág. 15 e pág. 1 do Id.
231275195
)

Descrição do certificado: “por ter participado da XVI Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, realizada no dia 10 de maio de 2013, em todos os estabelecimentos de ensino previamente cadastrados junto a Comissão Organizadora do OBA.

Realizado por: Governo Federal

80
h

Não.

Ausência de autorização da autoridade superior. Além disso, não corresponde a curso de qualificação, mas sim a participação no evento na condição de Colaboradora.

11/02/2014

CURSO SALA DO EDUCADOR
(Id.
231275195
, pág. 11 e 13)

Descrição do certificado: “Certifico que XXX participou do projeto sala do educador 2014 realizado no período de 11 de fevereiro a 09 de setembro de 2014 promovido pela ESCOLA MUNIC. DE ENS. FUND. CHAPEUZINHO VERMELHO.”

Realizado por: Escola Municipal de Ensino Fundamental Chapeuzinho Vermelho

81
h

Não.

Trata-se de programa/projeto e não curso de capacitação

27/02/2014

CURSO FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES
(Id.
231275196
, pág. 5 e 6)

Descrição do certificado:
“ Certifico
que XXX participou da Formação Continuada para Gestores realizado no período de 27 de fevereiro/2014 a 28 de fevereiro/2014 promovido pela SEDUC/CEFAPRO

Realizado por: Secretaria de Estado de Educação

16
h

Não.

Ausência de autorização da autoridade superior.

09/04/2014

CURSO PROJETO SALA DO GESTOR
(Id.
231275196
, pág.
1 e
2)

Descrição do certificado: “Certifico que XXX participou do Projeto Sala do Gestor, realizado no período de 09 de abril a 11 de novembro de 2014, promovido pela ASSESSORIA
PEDAGÓGICA/SMEC/ESCOLAS/CEFAPRO/SEDUC

Realizado por:
Secretaria de Estado de Educação

40
h

Não.

Trata-se de programa/projeto e não curso de capacitação.

Ausência de autorização da autoridade superior.

16/05/2014

CURSO 17 OLIMPIADA OBA
(Id.
231275195
, pág. 4 e 5)

Descrição do certificado: “por ter participado da XVII Olimpíadas Brasileira de Astronomia e Astronáutica, realizada no dia 16 de maio de 2014, em todos os estabelecimentos de ensino previamente cadastrados junto à Comissão Organizadora do OBA.”

Realizado por: Governo Federal

80
h

Não.

Ausência de autorização da autoridade superior. Além disso, não corresponde a curso de qualificação, mas sim a participação no evento na condição de Colaboradora.

05/06/2014

CURSO FORMAÇÃO CONTINUADA DO POLO
(Id.

231275195
, pág. 14 e 15)

Descrição do certificado: “Certifico que XXX participou da Formação Continuada para Gestores do Polo – Ressignificação do Projeto Político Pedagógico realizado no período de 05 de junho/2014 a 06 de junho/2014, promovido pela SEDUC/CEFAPRO.”

Realizado por:
Secretaria de Estado de Educação

16
h

Não.

Ausência de autorização da autoridade superior.

11/06/2014

CURSO FESTA JUNINA
(Id.
231275195
, pág. 6 e 7)

Descrição do certificado: “Certifico que XXX participou do projeto festa junina 2014, realizado no período de 11 de junho a 18 de junho de 2014, promovido pela ESCOLA MUNIC. DE ENS. FUND. CHAPEUZINHO VERMELHO.

Realizado por:
Secretaria da Escola Municipal Chapeuzinho Vermelho

40
h

Não.

Trata-se de programa/projeto e não curso de capacitação.

01/08/2014

CURSO PROJETO FOLCLORE
(Id.
231275195
, pág. 10 e 11)

Descrição do certificado: “certifico que XXX participou do projeto FOLCLORE 2014 realizado no período de 01 de agosto a 30 de agosto de 2014 promovido pela ESCOLA MUNIC. DE ENS. FUND. CHAPEUZINHO VERMELHO.”

Realizado por:
Escola Municipal de Ensino Fundamental Chapeuzinho Vermelho

60
h

Não.

Trata-se de programa/projeto e não curso de capacitação.

15/10/2014

CURSO 33 JOGOS REGIONAIS ESTUDANTIS
(Id.
231275195
, pág. 2 e 3)

Descrição do certificado: “certifico que XXX participou do 33a Edição dos Jogos Regionais
Estudantis Mato Grossenses – JOREMS realizado no período de 10 de outubro a 15 de outubro de 2014 promovido pela SEDUC/SEEL/SMEC/ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS.”

Realizado por:
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SMEL

20
h

Não.

Trata-se de programa/projeto/even
to e não curso de capacitação.

Inclusive a descrição é a participação voluntária, colaborativa,
pró-ativa
nas ações do evento.

19/11/2014

CURSO DE FORMAÇÃO INCLUSIVA
(Id.
231275196
, pág. 3 e 4)

Descrição do certificado: “Certifico que XXX participou da Formação para Educação Inclusiva realizado no período de 16 de outubro/2014 a 17 de outubro de 2014, promovido pela CEFAPRO/SEDUC

Realizado por:
Secretaria de Estado de Educação

16
h

Não.

Ausência de autorização da autoridade superior.

24/11/2014

CURSO PROJETO LEITURA ESCRITA BOLSA MAGICA
(Id.
231275195
, pág. 8 e 9)

Descrição do certificado: “certifico que XXX participou do projeto de leitura escrita bolsa mágica, realizado no período de agosto a novembro de 2014, promovido pela ESCOLA MUNIC. DE ENS. FUND. CHAPEUZINHO VERMELHO.”

Realizado por:
Escola Municipal de Ensino Fundamental Chapeuzinho Vermelho

64
h

Não.

Trata-se de programa/projeto e não curso de capacitação.

13/05/2015

CURSO
CONFERÊNCIA
DE EDUCAÇÃO
(Id.
231275197
, pág. 5 e 6)

Descrição do certificado: “Certificamos que XXX, participou da I Conferência Municipal de Educação, plano Municipal de Educação-PME, como Delegado. Realizado no dia 13 de maio de 2015, no Auditório da Câmara Municipal.”

Realizado por:
Secretaria Municipal de Educação

11
h

Sim.

22/05/2015

CURSO 8
CONFERENCIA
DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLES
CENTE
(Id.
231275197
, pág. 3 e 4)

Descrição do certificado: “8a Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

TEMA: Política e Plano Decenal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente Fortalecendo os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente.”

Realizado por:
Secretaria Municipal de Assistência Social

8
h

Sim.

03/08/2015

CURSO PROJETO FESTA AGOSTINA
(Id.
231275196
, pág. 7 e 8)

Descrição do certificado: “Certifico que XXX participou do Projeto Festa Agostina 2015, realizado no período de 03 a 14 de agosto de 2015, promovido pela ESCOLA MUNIC. DE ENS. FUND. CHAPEUZINHO VERMELHO.”

Realizado por:
Secretaria Municipal de Educação e Cultura

40
h

Não.

Trata-se de programa/projeto e não curso de capacitação.

05/10/2015

CURSO SEMINARIO EDUCAÇÃO INCLUSIVA
(Id.
231275196
, pág. 13 e 14)

Descrição do certificado: “participou do repasse do Seminário Regional do Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade, realizado de 01 a 03 de setembro de 2015, obtendo carga horária de 06 horas.”

Realizado por:
Secretaria Municipal de Educação de Paranatinga

6
h

Sim.

10/10/2015

CURSO CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTO EDU INFANTIL
(Id.
231275196
, pág. 15 e pág. 1 do Id.
231275197
)

Descrição do certificado. “participou do curso de Formação Continuada: Possibilidades de Construção de Conhecimento na Educação Infantil, oferecido pela Secretaria de Educação e Cultura de Paranatinga-MT, aos profissionais da Educação Infantil, no período de
Fevereiro
a
Outubro
de 2015.”

Realizado por:
Secretaria Municipal de Educação e Cultura

8
h

Sim.

11/11/2015

CURSO
POLÍTICA
MUNICIPAL EDUCAÇÃO INFANTIL
(Id.
231275197
, pág. 2)

Descrição do certificado: “participou do grupo de trabalho da Política Municipal de Educação Infantil – Jaqueline
Pasuch
e Capacitação sobre Operacionalização do PPP na perspectiva da Educação infantil –
Profa
. MS. Clarice Procópio/SEDUC.”

Realizado por:
Secretaria Municipal de Educação e Cultura

20
h

Não.

Trata-se de programa/projeto e não curso de capacitação.

17/11/2015

SALA DO EDUCADOR
(Id.
231275197
, pág. 7 e 8)

Descrição do certificado: “Certificamos que XXX participou da “Sala do Educador”, desenvolvido pela Escola Municipal Chapeuzinho Vermelho, no período de março a outubro de 2015, totalizando 81 horas.”

Realizado por:
Secretaria Municipal de Educação e Cultura

81
h

Sim.

24/11/2015

CURSO JOGANDO COM A MATEMATICA
(Id.
231275196
, pág. 9 e 10)

Descrição do certificado: “Certifico que XXX participou do projeto “jogando com a matemática 2015” realizado no período de novembro de 2015, promovido pela ESCOLA MUNIC. DE ENS. FUND. VHAPEUZINHO VERMELHO.”

Realizado por:
Secretaria Municipal de Educação e Cultura

40
h

Não.

Trata-se de programa/projeto e não curso de capacitação.

01/12/2015

CURSO PROJETO DE APRIMORAMENTO
LEITURA

(Id.
231275196
, pág. 11 e 12)

Descrição do certificado: “Certifico que XXX participou do projeto “uma proposta de aprimoramento na leitura 2015”, realizado no período de setembro a novembro de 2015, promovido pela ESCOLA MUNIC. DE ENS. FUND. CHAPEUZINHO VERMELHO.”

Realizado por:
Secretaria Municipal de Educação e Cultura

40
h

Não.

Trata-se de programa/projeto e não curso de capacitação.

05/02/2016

SEMANA PEDAGOGICA
(Id.
231275198
, pág. 10 e 11)

Descrição do certificado: “Certificamos que XXX participou das atividades desenvolvidas na semana pedagógica, oferecido pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Paranatinga-MT, aos profissionais de educação, no período de 02 a 05 de fevereiro de 2016.”

Realizado por:
Secretaria Municipal de Educação e Cultura

16
h

Sim.

23/02/2016

SALA DE ESTUDOS
(Id.
231275198
, pág. 6 e 7)

Descrição do certificado: “Certifico que XXX participou da Sala de Estudos 2016. Realizado no período de 23 de fevereiro a 04 de outubro de 2016. Promovido pela ESCOLA MUNICIPAL CHPEUZINHO VERMELHO.”

Realizado por:
Escola Municipal de Ensino Fundamental Chapeuzinho Vermelho

81
h

Não.

O conteúdo demonstra atividades relativas ao planejamento anual, realização dos projetos escolares.

Não adequação ao conceito de capacitação.

02/03/2016

CURSO PROJETO LEITURA E ESCRITA
(Id.
231275197
, pág. 15 e pág. 1 do Id.
231275198
)

Descrição do certificado: “Certifico que XXX participou do projeto Leitura e Escrita 2016. Realizado no período de 02 de março a 26 de outubro de 2016. Promovido pela ESCOLA MUNICIPAL CHPEUZINHO VERMELHO.”

Realizado por:
Escola Municipal de Ensino Fundamental Chapeuzinho Vermelho

40
h

Não.

Trata-se de programa/projeto e não curso de capacitação.

22/04/2016

CURSO JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE
(Id.
231275197
, pág. 9 e 10)

Descrição do certificado: “Certificamos que XXX participou dos Jogos Escolares da Juventude 2016 Etapa Regional (Sul/Sudeste) Categorias “A” e “B” Ocorridos de 22 a 27 de
Abril
de 2016 e de 29 de
Abril
a 04 de
Maio
de 2016.”

Realizado por:
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer

20
h

Não.

Trata-se de programa/projeto e não curso de capacitação.

Inclusive a descrição é a participação voluntária, colaborativa,
pró-ativa
nas ações do evento.

02/05/2016

CURSO PROJETO FEIRA DO CONHECIMENTO
(Id.
231275197
, pág. 11 e 12)

Descrição do certificado: “Certifico que XXX participou do projeto Feira do Conhecimento 2016 realizado no período de 02 de maio a 18 de novembro de 2016, promovido pela ESCOLA MUNICIPAL CHAPEUZINHO VERMELHO, carga horário de 80 horas.”

Realizado por:
Escola Municipal de Ensino Fundamental Chapeuzinho Vermelho

80
h

Não.

Trata-se de programa/projeto e não curso de capacitação.

10/05/2016

CURSO 19 OLIMPIADA
(Id.
231275198
, pág. 2 e 3)

Descrição do certificado: “por ter participado da XIX Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica realizado no dia 13 de maio de 2016, em todos os estabelecimentos de ensino previamente cadastrados junto à Comissão Organizadora da OBA.”

Realizado por: Governo Federal

80
h

Não.

Ausência de autorização da autoridade superior. Além disso, não corresponde a curso de qualificação, mas sim a participação no evento na condição de Diretora.

20/10/2016

CURSO POSSIBILIDA DE CONSTRUÇÃO EDU INFANTIL
(Id.
231275198
, pág. 4 e 5)

Descrição do certificado: “Certificamos que XXX participou da Oficina de Livros de Pano e atividades práticas do projeto: Possibilidades de Construção de Conhecimento na Educação Infantil, obtendo uma carga horária de 20 horas, oferecido pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Paranatinga-MT, aos profissionais da Educação Infantil.”

Realizado por:
Secretaria Municipal de Educação e Cultura

20
h

Não.

Não há conteúdo programático. Refere-se a evento.

21/11/2016

CURSO FORMAÇÃO COM GESTORES EDUCACIONAIS
(Id.
231275198
, pág. 8 e 9)

Descrição do certificado: “participou dos Encontros de Formação de Gestores Educacionais no período
de fevereiro a novembro de 2016 totalizando 40 horas.”

Realizado por:
Secretaria Municipal de Educação e Cultura

40
h

Sim.

23/11/2016

CURSO FESTA JUNINA
(Id.
231275197
, pág. 13 e 14)

Descrição do certificado: “Certifico que XXX participou do projeto Festa Junina 2016. Realizado no período de 22 de fevereiro a 13 de agosto de 2016. Promovido pela ESCOLA MUNIC. DE ENS. FUND. CHAPEUZINHO VERMELHO. Carga horária: 80 horas).”

Realizado por:
Escola Municipal de Ensino Fundamental Chapeuzinho Vermelho

80
h

Não.

Trata-se de programa/projeto e não curso de capacitação.

10/02/2016

CURSO SEMANA PEDAGOGICA
(Id.
231275198
, pág. 12)

Descrição do certificado: “Certificamos que XXX participou das atividades desenvolvidas na semana pedagógica na escola, oferecido pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Paranatinga – MT, aos profissionais da Educação, no período de 07 a 10 de fevereiro de 2017.”

Realizado por:
Secretaria
Municipal
de Educação

28
h

Sim.

23/11/201
7

CURSO FORMAÇÃO CONTINUADA SALA ESTUDOS
(Id.
231275198
, pág. 13 e 14)

Descrição do certificado: “Certifico que XXX participou do PROJ. DE FORMAÇÃO CONTINUADA “SALA DE ESTUDOS 2017” promovido pela ESCOLA MUNICIPAL CHAPEUZINHO VERMELHO.

Realizado por:
Secretaria Municipal de Educação e Cultura

81
h

Não.

O conteúdo demonstra atividades relativas ao planejamento anual, realização dos projetos escolares.

Não adequação ao conceito de capacitação.

04/02/2019

SEMANA
PEDAGÓGICA
(
Id.
231275198
, pág. 15 e pág. 1 do Id.
231275199
)

Descrição do Certificado: “por participar na formação – Semana Pedagógica, realizada no período de 04 a 08/02/2019, com carga horária total de 20 (vinte) horas.”

Realizado por:
Secretaria Municipal de Educação

20
h

Sim.

07/11/2019

SALA DE ESTUDOS 2019
(Id.
231275199
, pág. 2 e 3)

Descrição do certificado: “Certifico que XXX participou do
Proj
. de Formação Continuada “Sala de Estudos 2019”. Realizado pelo período de 12 de março a 12 de novembro de 2019. Promovido pela
ESCOLA MUNICIPAL CHAPEUZINHO VERMELHO.”

Realizado por:
Secretaria Municipal de Educação e Cultura

3
h

Sim.

01/10/2019

22 OLIMPÍADA
(Id.
231275199
, pág. 4 e 5)

Descrição do certificado: “por ter participado do 22a Olimpíada Brasileira de Astronomias e Astronáutica, realizado no dia 17 de maio de 2019, em todos os estabelecimentos de ensino previamente cadastrados junto à Comissão da OBA.”

Realizado por: Governo Federal

80
h

Não.

Ausência de autorização da autoridade superior. Além disso, não corresponde a curso de qualificação, mas sim a participação no evento na condição de Colaboradora.

25/01/2021

SEMANA PEDAGÓGICA
(Id.
231275199
, pág. 6 e 7)

Descrição do certificado: “por participar na Formação – Semana Pedagógica,
realizada no
período de 15 a 29/01/2021, com carga horária total de 20 (vinte) horas.”

Realizado por: Secretaria Municipal de Educação

12
h
(cursada)

Sim.

Dos 59 cursos, 19 atendem o enquadramento da norma, cuja somatória é de 485 horas
. A norma prevê que a cada 20 horas corresponderá a 1%, limitado a 50% (§1o),
de modo que representa um acréscimo de
24,25
% além do que a sentença estabeleceu (6,15%).

Embora determinadas atividades possam ser consideradas para fins de contagem de pontos na carreira dos profissionais da educação ou para integrar
atividades extracurriculares,
não se pode confundir o objetivo para o qual o legislador estabeleceu a gratificação (capacitação/qualificação)
.
A participação ou a colaboração em eventos (como jogos, atividades, etc.) não constitui o conceito de curso nem atende aos critérios da norma.

Relativo ao pagamento dos retroativos, a parte recorrente pleiteia como termo inicial o requerimento administrativo (30/1/2023), o que foi consignado na sentença.

Além disso, o juízo
a quo
já fixou os consectários legais de acordo com Emenda Constitucional n. 113/2021.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado

e
, no mérito,
DOU

A ELE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar, em parte, a sentença recorrida a fim de acrescentar o percentual de 24,25% para a
gratificação por curso, além dos 6,15% estabelecidos, e o reflexo no pagamento dos retroativos a partir do requerimento administrativo (30/1/2023).

Deixo de arbitrar honorários em razão do resultado (art. 55, Lei n. 9.099/1995; art. 27, Lei n. 12.153/2009).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2024